Tribunal: STF
Processo: HC 247696
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Antonio Forti Júnior, advogado, em 17.10.2024, em benefício de Claudete Aparecida Pereira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.8.2024 a 19.8.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 905.568/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 5.11.2021, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de São Manuel/SP, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 14 de julho de 2021, por volta das 14 horas, na Rua Onofre Leite de Andrade, 21 - Jardim Vila Rica, na cidade de São Manuel, CLAUDETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA, qualificada à fl. 28, trazia consigo, dentro do seu sutiã, 06 (seis) papelotes de ‘crack’; e tinha em depósito e guardava, em sua residência, na mesa da sala, 31 (trinta e uma) pedras de ‘crack’, 01 (um) tablete de maconha, encontrado escondido no congelador e 01 (uma) porção de maconha escondida no armário, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de sacos plásticos usados para embalar drogas e a quantia R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo provisório de fls. 16/19” (fl. 2, e-doc. 4).



    3. Em 31.3.2022, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1500737-97.2021.8.26.0581, interposta pela defesa (e-doc. 6).



    A condenação transitou em julgado para a defesa da paciente em 11.10.2022 (e-doc. 7).



    4. A paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2298918-21.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida pelo Oitavo Grupo de Direito Criminal em 25.3.2024. Esta a ementa do julgado:



    “TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido reconhecimento da ilegalidade das provas decorrentes do cumprimento de mandado de busca e apreensão que teria sido expedido sem respaldo em indícios suficientes. Inocorrência. Representação da autoridade policial pela expedição do mandado de busca com fundamento em investigações. Ausência de ilegalidade. Pedido indeferido” (fl. 2, e-doc. 8).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 905.568/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 14.5.2024 pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma negou provimento ao recurso em sessão virtual de 13.8.2024 a 19.8.2024, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. LEGALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É válida a busca domiciliar apoiada em decisão judicial, suficientemente fundamentada em investigações preliminares que indicaram a reiterada conduta delitiva da ora agravante no tráfico de drogas. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denunciação anônima, conquanto não sirva, de per si, para a instauração de procedimento investigatório ou para a oferta da denúncia, justifica a realização de diligências preliminares para apuração da veracidade das informações obtidas anonimamente, como na hipótese em apreço. 



    3. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 10).



    6. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta “a ilicitude das provas colhidas no domicílio da paciente, isto porque, o mandado de busca e apreensão foi deferido sem a demonstração concreta de realização de diligências prévias, amparando apenas em denúncia anônima, conforme consta do relatório policial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “tal fato afronta integralmente a jurisprudência desta Corte Constitucional, que está sedimentada no sentido de que a denúncia anônima não pode, por si só, servir de fundamento para a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo imprescindível à validade do citado ato judicial a existência de prévia, válida e concreta investigação preliminar” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “as investigações preliminares, as diligências iniciais precisam estar documentadas concretamente, é preciso que haja fotos, vídeos, documentos, arquivos, relatos precisos, com datas, horários, com o nome dos agentes que dela(s) participaram” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “i) Seja reconhecida a ilicitude das provas colhidas no cumprimento de mandado de busca e apreensão exclusivamente amparado em denúncia anônima, com o consequente desentranhamento e a necessária absolvição da paciente, conforme inteligência dos artigos 157, § 1º e 240, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 



    ii) Em caso de Vossas Excelências entenderem não ser o presente writ cabível para sanar a ilegalidade apontada, seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º do CPP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a Revisão Criminal n. 2298918-21.2023.8.26.0000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo afastou a pretensa ilegalidade da busca e apreensão. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Ainda irresignada com a condenação, ajuíza a presente revisional alegando uma suposta nulidade que teria ocorrido no momento da prisão em flagrante, algo que já foi rechaçado em primeiro grau e não reiterado nas razões de apelação (fls. 252/263). 



    Não vislumbro mácula a reconhecer nesse sentido. Primeiro porque questiona invasão ilegal de domicílio quando, na verdade, CLAUDETE foi presa em flagrante em cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido pelo Magistrado, em atendimento à representação da autoridade policial. 



    Ao contrário do que foi alegado, a representação que levou à expedição da ordem judicial foi bem fundamentada em investigações realizadas, com obtenção da notícia, por meio de informantes, de que CLAUDETE era responsável pela venda de drogas em determinado ponto e que estaria temporariamente na guarda de considerável quantidade de entorpecentes. 



    Com a informação de que o estoque maior seria movido em breve, tornou-se imprescindível a realização da busca antes que diligências mais detalhadas fossem realizadas e o sucesso da postura policial ficou evidente. Afinal, CLAUDETE foi realmente presa em flagrante de posse de considerável quantidade de drogas e confessou amplamente em Juízo que vinha traficando drogas. 



    Assim, havia motivo justo para expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e seu regular cumprimento não pode ser considerado nulo. A proteção constitucional da intimidade não pode ser extrapolada e invocada em casos como os dos autos, em que houve regular representação pela medida e, posteriormente, inclusive, ampla confissão da prática do delito. 



    Em suma, por não haver clara ilegalidade na medida, rejeito essa alegação” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas:



    “Como se vê, o juiz sentenciante anotou que a paciente era conhecida dos meios policiais pela prática do delito de tráfico de drogas, crime pelo qual já havia sido presa outras vezes, razão pela qual, diante das novas denúncias anônimas de que a ré ainda estava traficando, a polícia solicitou mandado judicial de busca e apreensão na residência dela. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem destacou que ‘a representação que levou à expedição da ordem judicial foi bem fundamentada em investigações realizadas, com obtenção da notícia, por meio de informantes, de que CLAUDETE era responsável pela venda de drogas em determinado ponto e que estaria temporariamente na guarda de considerável quantidade de entorpecentes.’ (e-STJ, fl. 44) 



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias afirmaram, com fundamento em investigações preliminares, a presença de justa causa para a expedição do mandado de busca e apreensão, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, a denunciação anônima, conquanto não sirva, de per si, para a instauração de procedimento investigatório ou para a oferta da denúncia, justifica a realização de diligências preliminares para apuração da veracidade das informações obtidas anonimamente, como na hipótese em apreço” (fl. 3, e-doc. 9).



    9. As instâncias antecedentes realçaram terem sido realizadas diligências prévias à busca domiciliar deferida. Portanto, não se demonstra a alegada ilicitude das provas obtidas por esse meio. Sobre o tema, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (RHC n. 200.108-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Alegação de nulidade da busca e apreensão, ao argumento de que teria sido determinada com base em fundamento nas informações lançadas pela autoridade policial, no sentido de que teria realizado diligências após o recebimento das referidas denúncias. 5. Agravo improvido” (HC n. 194.720-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas.



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 187.730-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2020).



    10. Para acolher a alegação de nulidade arguida pelo impetrante e eventualmente afastar as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.577-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.749-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora